Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. TETO LEGAL. LEI 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com as disposições insertas nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em sede de cumprimento de sentença, que limitou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) a vinte salários-mínimos, nos termos do art. 1o da Lei 3.624/05 com a redação dada pela Lei 6.618/20.
3. O agravante sustenta violação ao entendimento do Conselho Especial do TJDFT, que, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/20. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida foi concedido (ID 59657018).
4. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão proferida.
5. Consoante recente decisão proferida no RE 1491414, em sessão virtual do Plenário, de 21/6/2024 a 28/6/2024, publicada em 04/7/2024, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do Relator, que assim consignou: “o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não está alinhado com a orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI 5706.”.
6. Nesse contexto, reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.